Tribunal: TJES
Processo: 5001881-32.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001881-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITOU PROGRESSÃO FUNCIONAL. FALTAS INJUSTIFICADAS. COMPROVAÇÃO DE FALHA NO LANÇAMENTO DA FREQUÊNCIA DO SERVIDOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
Sem razão o recorrente acerca da alegada decadência, eis que o ato apontado como coator é a decisão que rejeitou o recurso do impetrante, após o indeferimento de sua progressão funcional, da qual não decorridos 120 dias até a impetração.
2.
Extrai-se da documentação carreada que as faltas injustificadas que impossibilitaram a progressão funcional do impetrante decorreram de falha de comunicação entre as secretarias da administração pública municipal.
3.
Irretocável, portanto, a sentença que concedeu a segurança e determinou que a municipalidade procedesse à progressão funcional do impetrante, afinal, as faltas inexplicavelmente a ele atribuídas, por equívoco da administração não podem lhe prejudicar.
4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001881-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO - ES4824-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra a sentença proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelado concedeu a segurança para anular o ato administrativo que impediu a progressão funcional do impetrante, com efeitos financeiros retroativos à data em que preenchidos os requisitos legais dispostos no plano de cargos do município (Lei Complementar Municipal nº 51/2017.

Sustenta o município em suas razões recursais, basicamente: a) decadência do direito; b) ausência de violação a direito líquido e certo; c) prova documental das ausências injustificadas aptas ao indeferimento da progressão vertical, não existindo a alegada afronta ao princípio da legalidade.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Ressalto de antemão, porém, que além da interposição de recurso pelo ente público requerido, a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário imposto pelo art. 14, §1
o
da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

O ora apelado impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato do Secretário de Administração do
Município de Linhares
objetivando a concessão de ordem mandamental determinando que fosse concedida sua progressão vertical, conforme requisitado à municipalidade, com o pagamento dos valores retroativos à data de 30/09/2022.

Informações prestadas pela Autoridade coatora, aduzindo inexistir qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.

A tutela mandamental foi indeferida liminarmente, interposto agravo de instrumento sob o nº 5003390-88.2023.8.08.0000, que acabou desprovido por não ter vindo acompanhado de prova documental suficiente.

Na sequência o magistrado proferiu a sentença aqui combatida.

Pois bem.

Sem razão o recorrente acerca da alegada decadência. Vê-se que o ato apontado como coator é a decisão que rejeitou o recurso do impetrante, após o indeferimento de sua progressão funcional, datada de 22/12/2022 e da qual tomou ciência o impetrante em 31/03/2023. Como a presente ação foi impetrada em 20/02/2023, não houve interregno de 120 dias.

Quanto a questão de fundo, constato da documentação carreada que as faltas injustificadas que impossibilitaram a progressão funcional do impetrante decorreram de falha de comunicação entre as Secretarias da administração pública municipal.

Isso por que o servidor desempenhava suas funções na Secretaria Municipal de Educação - SEME, mas foi encaminhado, a partir de 17 de agosto de 2018, para atuar no Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistência Social - SEMAS, entretanto, a SEME lançou indevidamente sua frequência de 31 dias, ao passo que a SEMAS atestou os 15 dias trabalhados no mês de agosto.

A municipalidade acabou considerando que o servidor teria injustificadamente faltado, inviabilizando a progressão funcional.

Ressalto, por fim, que a manifestação apresentada pela municipalidade pouco contribuiu para o deslinde da controvérsia, pois se limitou a defender a legalidade do ato, de modo que sequer restou demonstrado quais foram os dias de falta injustificada pelo servidor e por qual razão chegou a essa quantidade de dias faltosos.

Desta feita, houve comprovação pelo impetrante de que no mês de agosto/2018 teve sua frequência lançada por duas Secretarias, com sobreposição de datas.

Irretocável, portanto, a sentença que concedeu a segurança e determinou que a municipalidade procedesse à progressão funcional do impetrante, afinal, as faltas inexplicavelmente a ele atribuídas, por equívoco da administração não podem lhe prejudicar.

Pelos argumentos expostos,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Município de Linhares
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, e em Reexame Necessário
CONFIRMO
a sentença que concedeu a segurança.

Deixo de majorar a verba honorária pois não fixada na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.